Tribunal: TCU
Processo: 039.755/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio para atendimento ao Programa de Atenção Integral à Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2004, para a execução dos serviços relacionados ao Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente TCE, ante a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, nos termos dos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.